Tribunal: TJMT
Processo: 1076514-20.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1076514-20.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLEONICE FERREIRA GONCALVES - CPF: 621.488.341-34 (RECORRENTE), CLEONICE FERREIRA GONCALVES - CPF: 621.488.341-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº
1076514-20.2025.8.11.0001.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
.

Recorrente:
CLEONICE FERREIRA GONÇALVES
.

Recorrido:
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Data do Julgamento virtual:
24 a 26/03/2026.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA/EXTINÇÃO. CERTIDÕES DE CRÉDITO ORIUNDAS DE PROCESSOS DISTINTOS. INEXISTÊNCIA DE FRACIONAMENTO INDEVIDO DE PRECATÓRIO. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 330, III, do CPC, sob o argumento de ausência de interesse de agir, ao entender configurado fracionamento indevido de execuções de honorários para burla ao regime de precatórios. A recorrente sustenta que promove execução fundada em duas certidões de crédito autônomas, oriundas de processos distintos de interdição, inexistindo fracionamento de um mesmo título.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o ajuizamento de execuções distintas, fundadas em certidões de honorários advocatícios oriundas de processos diversos, configura fracionamento indevido de precatório e ausência de interesse de agir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 100, § 8º, da Constituição Federal veda o fracionamento do valor de uma mesma execução para fins de enquadramento no limite de RPV, não alcançando a cobrança de créditos autônomos decorrentes de títulos distintos.

4.

Cada certidão de honorários advocatícios expedida em processo diverso constitui título executivo judicial autônomo, legitimando a propositura de execuções independentes, ainda que contra o mesmo ente público.

5.

A execução individualizada de honorários oriundos de feitos distintos não caracteriza abuso do direito de ação nem burla ao regime de precatórios, mas exercício regular de direito constitucionalmente assegurado.

6.

A verba honorária possui natureza alimentar, conforme reconhecido na Súmula Vinculante 47 do STF, o que reforça a necessidade de assegurar sua percepção célere.

7.

Exigir a cumulação de múltiplos títulos em uma única execução pode impor ao advogado dativo prejuízo indevido, inclusive com possível submissão de créditos de pequeno valor ao regime de precatórios, contrariando a lógica dos Juizados Especiais.

8.

Inexistindo identidade de causa de pedir ou de título executivo, não se configuram litispendência, coisa julgada ou fracionamento abusivo, revelando-se prematura a extinção do feito sem a citação do ente executado, caracterizando
error in procedendo
.

IV. DISPOSITIVO E

TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A vedação ao fracionamento prevista no art. 100, § 8º, da Constituição Federal aplica-se à divisão de um mesmo título executivo, não impedindo a propositura de execuções distintas fundadas em títulos autônomos.

2.

Cada certidão de honorários advocatícios oriunda de processo diverso constitui título executivo judicial independente, legitimando execuções individualizadas.

3.

A execução separada de honorários dativos provenientes de feitos distintos não configura ausência de interesse de agir nem burla ao regime de precatórios.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 100, § 8º; CPC, art. 330, III; Lei nº 9.099/95, art. 55.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
CLEONICE FERREIRA GONÇALVES
contra sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 330, III, do CPC, sob os seguintes fundamentos:
"A parte autora utiliza de modo abusivo o direito de ação, o qual não é absoluto e irrestrito. (...) carece a parte de interesse processual, uma vez que há fracionamento de pretensões em diversos processos, as quais decorrem todas de certidões de arbitramento de honorários que poderiam ter sido postuladas em uma única demanda."

Inconformada, a recorrente interpôs o presente recurso inominado, alegando, em síntese, que
atuou como defensora dativa em processos judiciais, conforme certidões anexas, e que o Estado possui o dever constitucional de remunerar o serviço prestado ante a ausência ou insuficiência de Defensoria Pública na localidade.

O recorrido, apesar de intimado, não apresentou contrarrazões.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

A controvérsia recursal cinge-se à ocorrência ou não de fracionamento indevido da execução visando burlar o regime de precatórios. O Juízo
a quo
entendeu que o ajuizamento de múltiplas ações executivas baseadas em certidões de honorários diversas configuraria abuso de direito.

Contudo, tal entendimento não merece prosperar no caso concreto.

Compulsando os autos, verifica-se que a Exequente busca o recebimento de
R$ 2.591,14
, referente a duas certidões de crédito expedidas em processos distintos de Curatela/Interdição. Cada certidão representa um título executivo judicial autônomo, gerado a partir de nomeações dativas independentes, em datas e feitos diversos.

O vedado "fracionamento" previsto no art. 100, § 8º, da Constituição Federal, diz respeito à divisão do valor de uma
mesma
execução para enquadramento no limite de RPV (Requisição de Pequeno Valor). Não há vedação legal para que o advogado promova execuções distintas para cobrar honorários oriundos de processos diferentes, ainda que contra o mesmo devedor (Fazenda Pública).

A jurisprudência desta Turma Recursal é pacífica no sentido de que a execução individualizada de certidões de honorários advocatícios, oriundas de processos diversos, não configura fracionamento indevido de precatório, tampouco falta de interesse de agir. Trata-se de exercício regular do direito de ação, garantido constitucionalmente, mormente quando se trata de verba de natureza alimentar (Súmula Vinculante 47 do STF).

A propósito:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CERTIDÕES DISTINTAS. OBRIGAÇÕES AUTÔNOMAS. FRACONAMENTO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

inominado
interposto por Matheus Roos contra
sentença
que extinguiu o feito executivo sem resolução de mérito, sob a justificativa de
fracionamento
indevido de pretensões referentes a
honorários

advocatícios
decorrentes de
certidões

distintas
, com a suposta finalidade de burlar
o regime de pagamento de precatórios da Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o ajuizamento de
execuções

autônomas
fundadas em
certidões
de
honorários
extraídas de processos diversos configura
fracionamento
indevido do crédito, com o objetivo de burla à ordem cronológica de pagamento de precatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 784, IV, do CPC reconhece como título executivo judicial as
certidões
de
honorários
emitidas por juízo competente, sendo legítima sua
execução

autônoma
.
4. As
certidões
apresentadas pelo exequente originam-se de processos
distintos
, com nomeações e fixações de
honorários
independentes, o que descaracteriza a hipótese de
fracionamento
abusivo de crédito.

5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso autoriza expressamente a
execução
de
honorários
de forma
autônoma
, nos termos do art. 24, § 1º, do Estatuto da OAB, sendo essa uma faculdade do advogado, e não uma obrigatoriedade de cumulação em um único feito.

6. A alegação de burla ao regime de precatórios não se sustenta quando as
execuções
têm
origem
em créditos
autônomos
e desvinculados entre si.
7. Inexistente vedação legal à
execução
separada de créditos de natureza alimentar, especialmente
honorários

advocatícios
, impõe-se a anulação da
sentença
e o
retorno
dos
autos
para regular prosseguimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Pedido procedente.

Tese de julgamento:

1. O advogado pode promover execuções autônomas de honorários advocatícios fundadas em certidões distintas oriundas de processos diversos, sem que isso configure fracionamento abusivo.

2. A inexistência de conexão entre os créditos executados impede o reconhecimento de tentativa de burlar o regime de precatórios.

3. É facultado ao advogado executar os
honorários
nos
autos
principais ou em ações apartadas, conforme o art. 24, § 1º, do Estatuto da OAB.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 784, IV; Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB), art. 24, § 1º; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 1005898-75.2020.8.11.0007, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de
Direito
Privado, j. 24.06.2024.

DECISÃO MONOCRÁTICA

1. Trata-se de
recurso

inominado
interposto por MATHEUS ROOS, contra
sentença
que extinguiu o feito sem resolução do mérito, sob o argumento de que o autor estaria fracionando pretensões decorrentes de
certidões
de
honorários
, com o intuito de burlar a fila de credores da Fazenda Pública em relação aos precatórios.
2. Nos termos do art. 784, IV, do CPC,
certidões
de
honorários
emitidas por juízo competente constituem título executivo judicial.

3. No caso, os documentos anexados pelo exequente indicam nomeações
distintas
em processos diversos, com fixações
autônomas
de
honorários
, da mesma forma, as
certidões
existentes nos processos mencionados na
sentença
, são oriundas da atuação do advogado em processos
distintos
.

4. Tratam-se, portanto, de
obrigações

autônomas
, e sem qualquer conexão entre si, o que afasta a premissa adotada na
sentença
de que haveria
fracionamento
abusivo.
5. O
fracionamento
repudiado pela jurisprudência refere-se a tentativa de esquivar-se do regime de precatórios mediante divisão artificial de um mesmo crédito. Não é essa a hipótese dos
autos
.

6. Nesse sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“
RECURSO
DE APELAÇÃO –
EXECUÇÃO
DE
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS – AÇÃO
AUTÔNOMA
- EXTINÇÃO DO PROCESSO – FACULDADE DE EXECUTAR OS
HONORÁRIOS

ADVOCATÍCIOS
DENTRO DOS MESMOS
AUTOS
OU EM AÇÃO
AUTÔNOMA
QUE CABE AO ADVOGADO, INEXISTINDO CARÁTER DE OBRIGATORIEDADE PARA QUE O FAÇA EM
AUTOS
APARTADOS - INTELIGÊNCIA DO ART. 24, § 1º DO ESTATUTO DA OAB –
RECURSO
PROVIDO.

O recebimento dos
honorários
sucumbenciais constitui
direito

autônomo
do advogado, cabendo a ele optar por executar a
sentença
nos próprios
autos
ou em ação
autônoma
, de sorte que não há obrigatoriedade que a
execução
da verba
honoraria
seja instaurada no bojo dos
autos
principais, a teor do que dispõe o art. 24 da Lei 8.906/94 (Estatuto da Advocacia).

Recurso
provido.
(N.U 1005898-75.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE
DIREITO
PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de
Direito
Privado, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 24/06/2024).”

7. Ademais, não há norma que obrigue o advogado a reunir todas as
certidões
de crédito em um único processo executivo. Pelo contrário, por se tratar de verba alimentar, é plenamente legítima a busca célere e individualizada do crédito.
8. De rigor, portanto, a anulação da
sentença
e o
retorno
dos
autos
à
origem
para o prosseguimento da
execução
.

9. Ante o exposto, CONHEÇO o
recurso

inominado
e DOU-LHE PROVIMENTO para anular a
sentença
recorrida, determinando o
retorno
dos
autos
para regular prosseguimento.
10. Sem custas
processuais
e
honorários

advocatícios
, nos termos do artigo 55 da Lei n.º 9.099/95.

11. Anoto, por fim, que será aplicada multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou infundado (art. 1.021, § 4º, NCPC).

12. Intimem-se. Cumpra-se.

13. Preclusa a via recursal, devolvam-se os
autos
à
origem
.

(N.U 1033656-71.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 28/11/2025, Publicado no DJE 10/12/2025)

Ademais, impor ao defensor dativo a obrigação de acumular diversos títulos para ajuizar uma única execução penalizaria o profissional, postergando o recebimento de verbas alimentares e, eventualmente, forçando-o a submeter créditos que seriam de RPV à fila de precatórios pela soma dos valores, o que subverteria a lógica da celeridade processual dos Juizados Especiais.

Portanto, não havendo identidade de causa de pedir (pois os títulos são distintos), não há que se falar em litispendência, coisa julgada ou fracionamento abusivo. A extinção prematura do feito, sem sequer a citação do Estado, constitui
error in procedendo
.

Dessa forma, a anulação da sentença é medida que se impõe, para que o feito retome seu curso regular na instância de origem.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da ação.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026